Tribunal: TJDFT
Processo: 0026795-64.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SÚMULA 503 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ação monitória lastreada em cheque prescrito, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC, a teor da súmula 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
2. A prescrição intercorrente se submete ao mesmo prazo prescricional da ação correspondente (súmula 150 do STF), iniciando-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e se suspende pelo prazo máximo de um ano (art. 921, do CPC).
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.